Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEDUZIDA EM EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, DO CPC). AFIRMAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DA DEMANDA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ação monitória é proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, caput, do CPC), sendo dever do autor, ao ajuizá-la, apontar a importância devida, com a respectiva memória de cálculo, o valor atualizado da coisa reclamada ou o conteúdo patrimonial e proveito econômico perseguido (art. 700, § 2o, incisos I a III, do CPC). Segundo a jurisprudência do STJ, “A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória” (AgRg no AREsp n. 559.231/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 17/3/2015.).
2. Sobre o interesse processual, “prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida” (REsp n. 1.678.681/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 6/2/2018.). Na espécie, à luz da teoria da asserção, não merece prosperar a preliminar de falta de interesse processual ora suscitada, pois ela se confunde com o próprio mérito do recurso, já que a discussão sobre o inadimplemento do título que embasa o feito monitório depende da verificação do cumprimento das obrigações contratuais atinentes à entrega de materiais pela apelada e ao respectivo pagamento pela apelante, o que é, justamente, a matéria de mérito tratada na ação monitória.
3. As circunstâncias aduzidas pela apelante para afirmar o inadimplemento contratual da apelada resultam de argumentação genérica, incapaz de afastar a legitimidade da cobrança efetivada, até mesmo porque não se aduz que os materiais disponibilizados deixaram de ser fornecidos. Ressai ausente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada (art. 373, II, do CPC).
4. Por configurar inovação recursal e dar ensejo a indevida supressão de instância, não merece apreciação nesta instância revisora a alegação da apelante alusiva a fato anterior à prolação da sentença, por ela não informado oportunamente ao Juiz da causa, qual seja o adimplemento da nota fiscal que ensejou a condenação na presente demanda monitória.
5. Não há que se falar em sucumbência recíproca na controvérsia dos autos, mormente quando se verifica que o adimplemento afirmado pela apelante ocorreu no curso da demanda. Quando há perda de objeto do feito, ainda que parcial, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10, do CPC), no caso a apelante, que somente adimpliu com o que era devido após o ajuizamento da ação monitória. De mais a mais, como houve condenação, ainda que parcial quanto ao pretendido na inicial, é esse o paradigma adequado para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, observando-se a gradação estabelecida em lei para o estabelecimento da base de cálculo da verba honorária sucumbencial (art. 85, § 2o, do CPC).
6. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.